Tribunal: TJSP
Processo: 0372604-23.2008.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – REEXAME EM RECURSO REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT', INC. II, DO CPC – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O QUE RESTOU DECIDIDO NO TEMA 905/STJ E TEMA 810/STF.

Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0372604-23.2008.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado ALEXANDRO SILVA SANTOS, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de junho de 2017
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0372604-23.2008.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE/APELADO: ALEXANDRO SILVA SANTOS
APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 16854
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

REEXAME
EM
RECURSO
REPETITIVO, NOS TERMOS DO ART. 1.040, 'CAPUT', INC.
II, DO CPC CORREÇÃO MONETÁRIA AUSÊNCIA DE
CONFLITO COM O QUE RESTOU DECIDIDO NO TEMA
905/STJ E TEMA 810/STF.
Acórdão mantido.
Trata-se de devolução dos autos pela Presidência da Seção
de Direito Público a esta Turma Julgadora para realização de eventual juízo de
retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão
do julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905).
É o relatório.
O V. Acórdão deve ser mantido.
Com efeito, o decisum de fls. 414/419 está em
consonância com os julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da repercussão geral
pelo Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a inconstitucionalidade da
adoção do rendimento da caderneta de poupança como critério de atualização monetária
dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda Pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ademais, ainda que não seja o caso em discussão, anoto
que o julgado não está em conflito com o que restou decidido no Tema no 905 do STJ.
Ante o exposto, pelo meu voto, mantém-se o V.
Acórdão, em sede do juízo de retratação previsto pelo artigo 1.040, caput, inciso II, do
Código de Processo Civil.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator